Tribunal: TJDFT
Processo: 0767614-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO - GAMU. TEMA 1.009 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inconsistência jurídica com cobrança da restituição da GAMU pelo Distrito Federal. Em suas razões, em síntese, o recorrente defende que o pagamento da gratificação GAMU somente é devido aos servidores que integrarem órgão da Diretoria da SAMU e que a autora recorrida reconhece que sua lotação não integrava tal diretoria. Ressalta que não há boa-fé no recebimento dos valores devendo ser aplicado o entendimento firmado no Tema 1.009 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões. Não foi considerado o documento de ID 43645336 ante a ausência de capacidade postulória. Na espécie, o peticionamento em fase recursal dos juizados especiais é ato privativo de advogado, nos termos do art. 41, § 2o da Lei 9.099/95.
III. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
IV. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). O presente processo foi distribuído em 29/12/2021 (ID 43645085), portanto, aplica-se o citado precedente ao caso.
V. Neste contexto, em princípio, ocorrendo erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, a devolução do valor pago erroneamente é devida, salvo quando o servidor comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha ou que que não concorreu para o erro da fonte pagadora.
VI. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que em razão da alteração legislativa a Administração Pública buscou em seus órgãos técnicos esclarecimento quanto a viabilidade de pagamento da Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência - GAMU, para os servidores que passaram a laborar no complexo regulador em saúde criado pelo decreto n.o 38.488/2017 (ID 43645090). Após elaboração de pareceres que se chegou a conclusão de que os servidores em exercício em determinadas unidades não fazem jus ao recebimento da gratificação, hipótese dos autos. Somente após tais esclarecimentos foram suspensos os pagamentos observando o novo entendimento.
VII. Logo, o recebimento da referida gratificação ocorreu por interpretação equivocada da lei alterada somente após elaboração de pareceres técnicos. Assim, diante das particularidades do caso concreto, não tinha como a servidora constatar a falha, o que impede o ressarcimento dos valores requerido pela Administração Pública. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1618464, 07301755220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Desse modo, a sentença que reconheceu a impossibilidade do ressarcimento da quantia paga a título de Gratificação Móvel de Urgência - GAMU deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação de custas ante a isenção legal (Decreto-Lei 500/69). Deixo de fixar os honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.